Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. Nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. O termo inicial da suspensão se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora, sendo a decisão de suspensão meramente declaratória. Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis,, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão.